Tribunal: TJSP
Processo: 0004759-36.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Sentenciado que proferiu palavras desrespeitosas. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Nulidade da decisão por vício de fundamentação. Inocorrência. Decisão que está suficientemente fundamentada e de acordo com os parâmetros processuais. Mérito. Infração e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Sentenciado que proferiu palavras desrespeitosas. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Nulidade da decisão por vício de fundamentação. Inocorrência. Decisão que está suficientemente fundamentada e de acordo com os parâmetros processuais. Mérito. Infração e autoria devidamente configuradas. Desclassificação para natureza média. Cabimento. Conduta do agravante que não teve o condão de afetar a ordem prisional ou colocar em risco o bom andamento da execução, até porque não houve descumprimento de ordem de transferência de pavilhão. Gradação das infrações que devem observar o princípio da proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.